Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO. TRANSPORTE DO AUTOMOVEL. SERVIÇO DE GINCHO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela 1a ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, pois durante a revisão do veículo da autora/recorrida, foi atestado o bom funcionamento da bateria, mas, em menos de 10 (dez) dias, a bateria descarregou e deixou de funcionar.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, alegando a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, impugna a sua condenação ao pagamento do serviço de guincho. Defende que a referida despesa teria ocorrido porque a recorrida não haveria prestados as informações completas a seguradora. Sustenta que, diante da culpa exclusiva da consumidora, a sua responsabilidade de indenizar o valor pago pelo guincho deveria ser afastada.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 62049258. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A controvérsia na fase recursal restringe-se à análise de culpa da recorrida para a negativa do serviço de guincho por parte de sua seguradora e a sua consequência legal.
9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
10. No caso em apreço observo que a recorrida não forneceu os dados necessários para que a seguradora pudesse acionar o guincho e transportar seu veículo até o estabelecimento comercial da recorrente.
11. Dessa forma, não se pode imputar à recorrente o dever de indenizar pelo serviço mencionado, uma vez que a consumidora/recorrida foi exclusivamente responsável pela negativa de cobertura por parte de sua seguradora.
12. Assim, entendo que a sentença merece ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de restituição do valor gasto com o serviço de guincho, no montante de R$180,00 (cento e oitenta reais), mantidos os seus demais termos.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do valor gasto com o serviço de guincho, no montante de R$180,00 (cento e oitenta reais). Mantenho os demais termos do “decisum”.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.